Tribunal: TJBA
Processo: 8045192-96.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045192-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE BAIANÓPOLIS/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INC.
II E
IV DO CPB).
DELITO PRATICADO
POR MOTIVO FÚTIL E
COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
INSTRUÇÃO
ENCERRADA
.
PACIENTE JÁ PRONUNCIADO.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PECULIARIDADES DA CAUSA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELA DE DELITO CAPITULADO NO ART. 121, CAPUT, CPB A UMA PENA CORPORAL DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP, INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME.
AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO PRAZO NONAGESIMAL.
INACOLHIMENTO.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
OLDINO ANTONIO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora a

MM Juiz

de Direito da Vara Criminal da Comarca de Baianópolis/BA, Dr. Lázaro de Souza Sobrinho.

2.
Extrai-se do
caderno processual
que
a
Paciente

no dia
09/08/2019, por volta das 18h, no Povoado de Lameirão, Zona Rural do Município de Baianópolis, o denunciado, agindo com
animus necandi,

desferiu diversos golpes de arma branca tipo facão no Sr. JORGE MATOS DE SOUZA, prática executada com motivação fútil, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não logrando imediato êxito por circunstancias alheias à sua vontade (Art. 121, § 2°, I
I
e IV do CP).

3.
Consta, ainda que
o denunciado agiu motivado por supostas ofensas proferidas pela vítima contra a sua irmã, e, no dia dos fatos, chegou sorrateiramente à residência de JORGE MATOS DE SOUZA, surpreendendo-o, desarmado e pelas costas, enquanto estava sentado na calçada, e, desferindo diversos e reiterados golpes de arma branca, tipo facão (instrumento perfuro cortante), não atingindo o seu intento, de imediato, por circunstâncias alheias à sua própria vontade, uma vez que a vítima pediu socorro a familiares, fazendo que o denunciado cessasse a empreitada criminosa. Por ocasião dos fatos, a vítima, após ser lesionada pelo denunciado, foi levada para o Hospital do Oeste, porém não resistiu e veio a óbito na data de 15/09/2019.

4.
Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie.

5.
Não se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, a despeito de ligeira delonga para a realização do julgamento popular do Paciente, já se acham efetivadas as providências necessárias à marcação de sessão plenária, inviabilizada por aspectos que escapam ao Julgador,
que, ao
revés, busca imprimir-lhe celeridade, é cabível possível atraso sob o lume da razoabilidade, sobretudo quando se vislumbra que o feito originário conta
como período da pandemia, estando os órgãos públicos trabalhando de modo excepcional, em regime de plantão extraordinário, dificultando, inclusive as cargas de processos físicos, como o presente (somente digitalizado em 2021), que precisaram ser agendadas, bem como as audiências precisaram ser suspensas até que fossem adaptadas à nova realidade, além da

nomeação de defensor dativo,
expedição de precatória para
citação e intimação do acusado, além de diversos ofícios, justificando, pois, o atraso.

6.
Registre-se, ainda, que o réu foi condenado a uma pena corporal de 07 anos de prisão em regime fechado pela prática do delito contido no art. 121,
caput
, CP, evidenciando-se que a sentença possui certidão de trânsito em julgado datada de 17/08/2023,
tendo sido interposto recurso apenas em relação aos honorários fixados em favor do defensor dativo.

7.
Resta superada a alegação de excesso de prazo ante a inteligência da Súmula 21, STJ:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

8.
Configura constrangimento ilegal a omissão do juiz em revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva no prazo de noventa dias, mediante decisão fundamentada, conforme estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, essa omissão não gera ao réu o direito automático de liberdade, mas sim o direito de ter a segregação cautelar imediatamente revisada pelo juízo do conhecimento.

9.
Na presente hipótese, foi feita a reanálise pela magistrada em

19.10.2023
, ainda que de forma sucinta, por ocasião do envio das informações alusivas ao presente mandamus,
o que demonstra expressamente a inexistência de desídia judicial.

Parecer subscrito pelo Dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Cleusa Boyda de Andrade
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

80
4
51
92
-
96
.202
3
.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor de
OLDINO ANTONIO DOS SANTOS
, e como Impetrado o
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIM
INAL
DA COMARCA DE
BAIANÓPOLIS
/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em C
ONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04